Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DO VEÍCULO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenação por danos materiais e morais decorrentes da negativa da Associação em pagar o prêmio em contrato de proteção veicular.
2. Em que pese a sentença tenha corretamente reconhecido semelhança entre os contratos de proteção veicular e o de seguro, o art. 373 do CPC prevê ser ônus da parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e da parte ré provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Ressalta-se que a inversão probatória não se opera de forma automática ainda que orientada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
3. A parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, mormente por não comprovar sua adimplência, de modo que se conclui que ela foi a primeira a descumprir o contrato. Sem a devida contraprestação contratual, não pode a parte reclamar descumprimento da parte contrária, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Também não foram apresentados outros argumentos plausíveis para a decretação de qualquer abusividade contratual, configurando as condutas da Associação como exercício regular do seu direito de credora. Desta forma, ante à falta de comprovação documental satisfatória, não restam comprovados os elementos essenciais da responsabilização civil da empresa, quais sejam: existência de ato ilícito, danos e nexo causal. Logo, uma vez não caracterizados tais elementos, não há motivos a ensejar indenização por danos materiais ou morais.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.